Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-77.2014.8.11.0026
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ELIAS BERNARDO SOUZA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 68114/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – HONORÁRIO DEFENSOR DATIVO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRADO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA URH – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, e constitui título executivo a certidão emitida pelo respectivo juízo.
2. Não cabe a conversão do valor dos honorários advocatícios arbitrados em real para a URH, quando da sua execução.
3. Recurso Desprovido, sentença mantida

APELANTE(S):
ELIAS BERNARDO SOUZA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ELIAS BERNARDO SOUZA em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca da Arenápolis/MT, M.M. Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes, que nos autos dos Embargos à Execução nº 341-77.2014.811.0026 (cód. 44355), promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os embargos, tendo em vista a existência de excesso de execução na cobrança dos honorários advocatícios.
Em suas razões recursais, alega o apelante que não há cobrança excessiva e muito menos o aumento de 38%. Aduz que apenas houve a conversão dos valore de reais para a U.R.H (unidade referencial de honorários), sem fazer a incidência ou majoração de qualquer tipo de correção.
Destaca que a execução foi ajuizada com valores totalizados e convertidos em URH como forma de facilitar a atualização do débito exequendo quando do efetivo pagamento, não caracterizando excesso.
Recorre também quanto à fixação dos honorários sucumbências, postulando pela sua exclusão ou minoração.
Ao final, requer provimento ao apelo para reformar a sentença objurgada, mantendo o valor exigido na ação de execução, e subsidiariamente a exclusão da condenação em honorários sucumbências ou sua minoração, fls. 47/50.
Sem contrarrazões pelo apelado conforme certidão fls. 54.
Dispensada à intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pela Magistrada a quo que julgou procedentes os embargos, tendo em vista a existência de excesso de execução na cobrança dos honorários advocatícios.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.
Pois bem.
O cerne da controversa recursal gira em torno da possibilidade de conversão dos valore de reais para a U.R.H (unidade referencial de honorários).
Inicialmente, verifico que é incontroverso o direito apelante/embargado aos honorários advocatícios quando da sua nomeação de defensora dativa, conforme certidões de créditos fls. 14/35.
A dúvida fica na questão ao excesso da quantia devida, para melhor explicação trago as certidões separadas de acordo com a condenação em dinheiro e outra em URH, vejamos:
Fixação em dinheiro, respectivamente em fls.20/35: 19920/2010 – no valor de R$ 5.042,10; cód. 30951 – no valor de R$ 1.914,36; cód. 30508 – no valor de R$ 1.914,36; 913/1997 – no valor de R$ 2.016,84; 19175/2009 – no valor de R$ 2.016,84; 13583/2006 – no valor de R$ 700,00; 3275/1999 – no valor de R$ 2.521,05; 9763/2008 – no valor de R$ 1.008,42; cód. 754 – no valor de R$ 1.914,36; 14305/2011 – no valor de R$ 1.008,42; 10565/2005 – no valor de R$ 1.512,63; 19548/2009 – no valor de R$ 1.512,63; 14939/2007 – no valor de R$ 2.016,84; 42185/00 – no valor de R$ 1.008,42; 21663/2011 – no valor de R$ 1.512,63; 17982/2009 – no valor de R$ 1.008,42, respectivamente em fls.20/35.
Fixação em URH, respectivamente em fls. 14/19: 11417/2007 – no valor de URH; 546/1996 – no valor de 5 URH; 42108/00 – no valor de 10 URH; 41434/2012 – o valor de 5 URH; 21699/2011 – no valor de 8 URH; 15893/2011 no valor de 10 URH;
Em suas razões, o apelante justifica que foi utilizada a conversão de dinheiro para URH para facilitar o calculo, porém, porque optou em converter o dinheiro para URH? Sendo que se é para facilitar seria melhor a conversão do URH para dinheiro por serem menos as certidões com essa condenação.
Podemos extrair essa resposta do julgamento da Apelação 67606/2015, da relatoria do Exmo. Des. Marcio Vidal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, explanou a questão da seguinte forma: “(...) anualmente o Unidade Referencial de Honorários sofre atualização, a fim de acompanhar a desvalorização da moeda. Contudo, essa atualização é superior à depreciação do real, sobretudo porque, além do valor ser atualizado proporcionalmente à URH, o montante final incorpora juros e correção monetária.”
Assim, a execução do título do qual o apelante/embargado é credor deve ser realizada nos moldes em que foi arbitrado seu valor, não fazendo jus à conversão desse valor em URH, o qual não se trata de índice de correção, mas sim uma unidade referencial.
Neste sentindo trago a jurisprudência dessa corte de Justiça:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIO DEFENSOR DATIVO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRADO EM ESPÉCIE– IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA URH - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERBA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RI: 00034830320158110011 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/11/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEFENSOR DATIVO - DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM ESPÉCIE - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA URH - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - QUANTUM EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, §3º E §4º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, e constitui título executivo a certidão emitida pelo respectivo juízo. Não cabe a conversão do valor dos honorários advocatícios arbitrados em real para a URH, quando da sua execução. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 0000717-82.2013.8.11.0031, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 29/04/2016). Grifei.

Ademais, quanto à minoração dos honorários sucumbências, razão também não lhe assiste.
O juiz de origem utilizou o principio equitativo para fixa os honorários, previsto no art. 20, §4º do CPC/73, vigente na época da propositura da sentença.
Levando em consideração valor da execução de Título de Judicial – cód. 43307 no valor de R$ 69.144,99 (seiscentas e nove mil cento e quarenta e quarto reais e noventa e nove centavos), e o sucesso dos Embargos à Execução, que comprovou o excesso em R$ 19.339,89 (dezenove mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos).
Mostrou-se acertada a decisão do juízo de origem em fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais)
Desta forma, considerando o que foi transcrito acima, estando comprovado o excesso a execução, tem-se que a presenta sentença não merece reformar.
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença inalterada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR